Tribunal: STF
Processo: AI 620782
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Mesmo que superado o óbice da intempestividade do agravo de
   instrumento, com o deferimento do pedido de devolução do prazo
   para a sua interposição, ainda assim não mereceria prosperar a
   irresignação do agravante. É que faltou ao traslado o teor do
   relatório que integra o acórdão recorrido (art. 544, § 1º, do CPC
   e Súmula STF nº 288).
2. Agravo regimental improvido.